Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746645-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FLAVIO MAIA TIBURCIO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Flávio Maia Tibúrcio em face de acórdão prolatado pela eg. 1a Turma Cível desta Corte de Justiça no julgamento da Apelação Cível no 0745374-57.2022.8.07.0001. Alega, em resumo, que o julgado referido afrontou a orientação da Súmula no 385 do c. STJ. Requer seja provida a presente Reclamação para “cassar e sustar os efeitos do acórdão”. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). O Regimento Interno desta Corte, no art. 196, prevê as hipóteses de cabimento da reclamação. Confira-se: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Como se verifica no caso sob análise, o pleito do Autor não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas na norma, pois pretende impugnar os termos de acórdão de Turma Cível sob o fundamento de afronta à orientação sumulada pelo c. STJ. O que se verifica no caso dos autos é a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, o que se mostra inadequado. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator